Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-61.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.